Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717855-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OAZ COMERCIAL LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Recebo o pedido de ID 71900500 como pedido de reconsideração. À Secretaria para alterar a classe processual. Ante a comprovação de que a parte agravante peticionou no juízo competente acerca da declaração de essencialidade dos bens, SUSPENDO a ordem de desocupação pelo prazo de 10 (dez) dias ou até a prolação de decisão no juízo recuperacional quanto à questão de fundo. O prazo de 10 (dez) dias é razoável nas relações comerciais mantidas entre as partes, uma vez que a desocupação de imóvel de grande porte atrai risco de grave dano à empresa agravante e ao menos o aluguel deste mês encontra-se assegurado (ID 71900499). Comunique-se ao juízo de origem. Aguarde-se o prazo para decisão do juízo recuperacional. À parte agravante para comunicar este juízo acerca do teor da decisão após a sua prolação. Ciente das contrarrazões apresentadas pela parte. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator